Tribunal: TJBA
Processo: 8002298-17.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002298-17.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: ADIMILSON NEVES DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo banco exequente contra a sentença que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reconhecer de ofício a prescrição intercorrente. A decisão recorrida fundamentou-se no transcurso de lapso temporal superior a quatro anos desde a propositura da ação sem que houvesse a citação dos executados ou a localização de bens passíveis de penhora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a extinção do feito por prescrição intercorrente foi adequada, avaliando se a ausência de citação dos devedores decorreu de inércia da parte credora ou de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, especialmente diante de um pedido de diligência para localização de endereços pendente de apreciação judicial. III. Razões de decidir 3. A decretação da prescrição intercorrente, ainda que se trate de matéria de ordem pública, requer a prévia intimação do exequente para que se manifeste, em conformidade com os princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. 4. Não se configura a inércia do credor quando este adota as providências ao seu alcance para impulsionar o feito, tal como o requerimento de consulta a sistemas conveniados ao Poder Judiciário (SISBAJUD) para a busca de endereços dos executados, pleito que não foi apreciado pelo juízo de origem antes da prolação da sentença extintiva. 5. A demora na efetivação da citação, quando causada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não pode resultar em prejuízo para o autor da ação. Tal entendimento está consolidado na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença. Tese de julgamento: "1. A declaração de prescrição intercorrente de ofício deve ser precedida de intimação do exequente para que exerça o contraditório, mesmo em matérias de ordem pública. 2. Afasta-se a prescrição intercorrente quando a demora na citação não decorre da inércia da parte, mas de falhas imputáveis ao mecanismo judiciário, nos termos da Súmula nº 106 do STJ." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 240, § 3º, 282, § 1º, 319, § 1º, e 487, II; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), art. 70. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 106/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.992.331/MG; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); TJ-BA, APL 0030778-72.1999.8.05.0001; TJ-RJ, AI 0014101-37.2023.8.19.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8002298-17.2016.8.05.0044 em que figuram como parte(s) recorrente(s) BANCO DO BRASIL S/A e parte(s) recorridas ADIMILSON NEVES DOS SANTOS ME, ADIMILSON NEVES DOS SANTOS, SIMONE FONSECA DE PAULA DOS SANTOS e ALFREDO DOS SANTOS MAIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau para regular andamento do feito, nos termos do voto da eminente Relatora